Tribunal: TJES
Processo: 5004775-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004775-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JOSE EDUARDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO TAC. RECURSO PROVIDO. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, afastou a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória fundada no rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015. A agravante sustenta que o ajuizamento da ação, em 25/10/2024, configura pretensão fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão de indenização ajuizada quase nove anos após o evento danoso decorrente do rompimento da barragem de Fundão, à luz da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da eficácia interruptiva do prazo prescricional conferida pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre os órgãos ministeriais e as rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor aos atingidos por desastres ambientais, como consumidores por equiparação (bystanders), o que atrai o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

O Termo de Compromisso celebrado em 26/10/2018 entre os Ministérios Públicos e as rés configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, com reinício da contagem do prazo a partir da celebração do ajuste.

A área de atuação alegada pelo agravado — Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, no município de Linhares/ES — encontra-se abrangida pelas cláusulas do TAC e do TTAC, que incluem localidades do Espírito Santo atingidas por impactos socioeconômicos e ambientais, legitimando a incidência dos efeitos suspensivos do ajuste.

A ação foi ajuizada em 25/10/2024, após o decurso de mais de cinco anos desde a data de celebração do TAC (26/10/2018), configurando-se a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações individuais de indenização por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, dado o enquadramento dos atingidos como consumidores por equiparação.

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público interrompe o prazo prescricional, que recomeça a fluir a partir da data do ajuste.

Decorrido o prazo de cinco anos após a interrupção promovida pelo TAC, sem novo marco interruptivo, configura-se a prescrição da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, parágrafo único, e 206, § 3º, V; CDC, arts. 17 e 27; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.428.065/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.084.649/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024; TJES, AI n. 5011154-28.2023.8.08.0047, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2024; TJES, AC n. 5005325-24.2023.8.08.0014, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024.

Vitória/ES,
14 de julho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004775-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra r. decisão de saneamento do id. 63035220 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5008300-80.2024.8.08.0047 ajuizada por
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS
em desfavor da agravante e de outros.

Em suas razões (id. 12939159), a agravante aduziu, em síntese, que houve o transcurso de quase 9 (nove) anos entre o fato objeto da demanda indenizatória (rompimento da barragem) e o ajuizamento da ação (25/10/2024), estando prescrita a pretensão autoral.

Argumenta que a pretensão do autor encontra-se prescrita com base no art. 206, §3º, V do Código Civil, que estabelece o prazo de três anos para ações de reparação civil.

Sustenta que o marco inicial do prazo prescricional seria a data do evento danoso (05/11/2015), e não houve causa legítima para interrupção ou suspensão da prescrição.

Defende que, ainda que se considerasse o Termo de Compromisso (TC Prescrição), celebrado em 26/10/2018, como causa interruptiva, o novo prazo de três anos findaria em 26/10/2021, ou seja, antes do ajuizamento da ação.

Salienta que o município de São Mateus/ES, onde reside o agravado, não está listado como área impactada no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), o que impossibilitaria a aplicação dos efeitos suspensivos ali previstos.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja declarada a prescrição da pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 13337784, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, na decisão proferida no id. 13043530, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

A agravante insurge-se contra o capítulo da decisão de saneamento proferida nos autos do processo n. 5008300-80.2024.8.08.0047, que afastou a prejudicial de mérito suscitada, nos autos do processo em que o agravado almeja indenização por danos morais decorrente do acidente ambiental na barragem de Fundão, em Mariana/MG.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’. Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.428.065/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.084.649/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Desse modo, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 27 da legislação consumerista e, assim, imperioso identificar os termos inicial e final para se examinar eventual ocorrência da prescrição.

Apesar de o agravante sustentar que o Termo de Compromisso celebrado não abrange a região em que o agravado reside (São Mateus), em verdade, a demanda em exame exige a observância sobre o local onde este exerce suas atividades, tendo narrado na exordial que atuava em Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, no município de Linhares/ES, locais abrangidos pela autocomposição em voga (Área Ambiental 2 - Item V, Cláusula 01).

Ademais, o item “VIII” da “Cláusula 01” menciona que a transação abrange “Municípios e localidades do Estado do Espírito Santo na área de abrangência socioeconômica”, apontando não só municípios limítrofes ao Rio Doce, mas também “áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas”, o que também pode abranger o local apontado pelo recorrido.

Adentrando ao exame do prazo prescricional, o parágrafo primeiro do artigo primeiro do Termo de Compromisso celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às envolvidas no dano ambiental de Mariana dispôs sobre o ajuizamento de ações por parte dos atingidos, vejamos:

ARTIGO PRIMEIRO. As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO RENOVA reafirmam, conforme a legislação brasileira, o TTAC, o TAP e seu aditivo, e o TAC Gov, sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.

Assim sendo, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que o TAC interrompeu o prazo prescricional (CC, art. 202, § único), com o reinício da contagem a partir da data de sua elaboração, qual seja, 26/09/2018.

[...] “é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”

[...] “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, [...] “o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’ (TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/07/2024)

O
caput
do artigo 202 do Código Civil prevê que a prescrição pode ser interrompida somente uma vez e, considerando o entendimento acima, não há falar em interrupção pelo pedido administrativo realizado no ano de 2019 pelo agravado, devendo ser afastado o entendimento do juízo
a quo
nesse ponto.

No caso ora examinado, observo que a ação foi ajuizada em 25/10/2024, razão pela qual, considerando-se o termo inicial acima citado e a ocorrência da interrupção pelo Termo de Ajustamento de Conduta, possível concluir que está com a razão o recorrente ao defender que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, atribuir efeito translativo ao presente recurso e
julgar extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Diante do princípio da causalidade, condeno o agravado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em favor dos patronos do réus, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Destaco que o recorrido é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão do id. 53520623 dos autos de origem (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

[1] MPF. Termo de Compromisso. Disponível em:
https://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/termo-de-compromisso-prescricao
. Acesso em: 30/07/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)